Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-94.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-94.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MOIZÉS VINHAS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA OLIVIA STOCO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATO NÃO AUTENTICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORA
L
CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MOIZ
É
S VINHAS DA SILVA, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenizatória. A
decisão
declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, quanto a contrato de empréstimo consignado, bem como condenou
a Instituição Financeira
ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano extrapatrimonial, além das custas e honorários advocatícios,
estabelecidos
em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a contratação de empréstimo consignado, impugnada pelo consumidor; estabelecer se há responsabilidade civil d
o Banco
,
por fraude na celebração do contrato; e determinar
o cabimento d
a indenização, por dano mora
l,
e da compensação de valores eventualmente recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa por ausência do Autor em audiência não foi afastada na sentença e permanece válida,
inexistindo
omissão ou prejuízo que justifique a rediscussão, em grau recursal.

4. A relação entre
os litigantes
é regida pelo
CDC
, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço, nos termos do seu art. 14.

5. Ao impugnar a assinatura no contrato, o
Acionante
transferiu ao
Réu
o ônus de comprovar sua autenticidade, conforme o art. 429, II, do CPC, o que não sucedeu.

6. O Banco, ao optar pelo julgamento antecipado, sem requerer perícia grafotécnica, renunciou à produção de prova essencial, assumindo o risco do desfecho desfavorável.

7. Os documentos juntados comprovam que o consumidor, ao tomar ciência do crédito indevido, promoveu o imediato depósito judicial da quantia, evidenciando boa-fé e ausência de anuência com
a avença.

8.
A fraude na contratação de empréstimo, ainda que por terceiro, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade da
I
nstituição
Bancária.

9.
O desconto indevido sobre benefício previdenciário de idoso, configura violação à dignidade do consumidor e enseja indenização por dano moral, que, no caso concreto, foi adequadamente fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

10. A restituição de valores depositados judicialmente é suficiente para evitar o enriquecimento sem causa, sendo incabível a compensação postulada.

11. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.
——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000864-94.2022.8.05.0201
, tendo como Apelante
o
BANCO BMG S.A.
,

sendo Apelad
o

MOIZ
É
S VINHAS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.